Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0738430-10.2020.8.07.0001 Apelante(s) Paulo Roberto da Silva Apelado(s) Condomínio Residencial Rosely Goncalves Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Paulo Roberto da Silva contra sentença (Id 33238748) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Residencial Rosely Gonçalves em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas referentes à unidade 1.709, descritas na planilha de ID 85802463, além das que se tornarem vencidas e não forem pagas no decorrer da ação, até quando perdurar a obrigação (art. 323 do CPC), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada parcela, além da multa de 2% sobre o débito prevista no artigo 1.336, § 1o do Código Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida. Na origem, o juízo sentenciante consignou que a planilha de débito acostada aos autos pelo autor contempla exatamente os mesmos percentuais de juros (1% ao mês) e multa por inadimplemento (2% sobre o valor do débito) apontados como corretos pelo réu, de maneira que sua irresignação é infundada. Considerou que, diante da confissão da inadimplência e da não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a procedência do pedido é medida que se impõe. Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 33238756), sustenta que a sentença condenou o recorrente a pagar a quantia de R$ 15.848,24 (quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), além das custas e honorários, o que corresponde a quanta exorbitante e importa enriquecimento ilícito do autor. Alega que a condenação ao pagamento das parcelas posteriores que se vencerem até o cumprimento da obrigação, configura bis in idem uma vez que o réu vem pagando as taxas de condomínio. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (Id 33238756). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade da apelação O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) O apelante argumenta que a sentença o condenou ao pagamento de R$ 15.848,24 (quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor que seria exorbitante diante do débito inicialmente cobrado. Ocorre, que em momento algum o decisum vergastado cita o referido valor. Ademais, caberia ao apelante demonstrar o eventual erro na aplicação dos percentuais de juros e multa, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a impugnação de eventuais erros de cálculo na aplicação dos juros e multas consignados na sentença deve ocorrer em sede de embargos à execução/cumprimento de sentença. Acrescente-se, que o apelante alega a ocorrência de bis in idem em razão da condenação abarcar as parcelas vincendas até o cumprimento da obrigação de trato sucessivo, sob a alegação de que o apelante vem adimplindo com tais parcelas. Não obstante a referida alegação, tenho que a irresignação é imprópria para o atual momento da marcha processual, qual seja, a formação do título executivo. Isso porque a alegação de eventual bis in idem na cobrança de taxas condominiais deve-se dar em sede de execução, com a devida comprovação do pagamento das taxas indevidamente cobradas. Assim, é manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora